Tribunal: TJBA
Processo: 8003123-42.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003123-42.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LICIMA DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

HONORÁRIOS

SUCUMBENCIA
I
S À DEFENSORIA PÚBLICA.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO, APÓS O JULGAMENTO PELO STF DO TEMA Nº 1.002. TESE VINCULANTE. CABIMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA.

SENTENÇA
REFORMADA
.
HONORÁRIOS
DEFERIDOS
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelaç
ão
n.º
8003123-42.2019.8.05.0274
,

sendo a Apelante
MARIA LICIMA DE JESUS SOUSA

e Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador.